Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo interposto contra decisão que declinou de ofício da competência relativa em liquidação de sentença. Argumenta o Agravante que a competência é a do Juízo recorrido porque o Réu tem sua sede nesta Capital; que se trata de incompetência relativa; que incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor. Pede efeito suspensivo. É a suma do pleito recursal para o exame liminar. A Decisão agravada tem o seguinte teor: "Trata-se de pedido individual de liquidação de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Em apertada síntese, o Banco do Brasil, em litisconsórcio com a União Federal e o Banco Central do Brasil, foi condenado na referida ação civil pública a restituir os valores cobrados a maior dos mutuários de cédulas de crédito rural, nos casos em que o saldo devedor dos contratos tenha sido corrigido, em março de 1990, pelo índice de 84,32%, quando o correto seria a aplicação tão somente de 41,28%. Malgrado a inaplicabilidade das normas consumeristas a demandas que tenham por objeto mútuo contratado com a finalidade de incrementar atividades de agricultura ou pecuária, visto que como destinatário final não se qualifica o mutuário, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os mecanismos de facilitação de defesa do consumidor devem ser aplicados em ações que não tenham natureza consumerista, notadamente em liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva. Assim, considerando que o foro do domicílio do autor é uma regra que facilita o acesso à Justiça e considerando o princípio do juiz natural, as liquidações individuais e os pedidos de exibição de documentos devem ser processados no foro do domicílio do autor. Todavia, os advogados do país inteiro estão ajuizando os pedidos individuais de liquidação provisória perante as Varas Cíveis de Brasília, sob o argumento de que as custas são mais baratas no Distrito Federal, a prestação jurisdicional é mais célere e a sede do Banco do Brasil é em Brasília. Essa concentração de demandas de todo o Brasil no foro de Brasília está impactando negativamente a prestação jurisdicional, uma vez que se trata de processos complexos, que demandam a produção de prova pericial contábil e estão gerando atrasos na prestação jurisdicional e prejudicando os jurisdicionados cujas causas, efetivamente, são de competência desta circunscrição judiciária. Ademais, não há como se sustentar que o ajuizamento dos pedidos de liquidação de sentença em Brasília facilite o acesso dos produtores rurais à Justiça, uma vez que, naturalmente, o foro do seu domicílio sempre facilitará o seu comparecimento ao fórum, a participação em audiências e a prática de atos processuais. Nesse sentido, CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR. PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. OBJETO DOS ARTS. 98, § 2o, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO. APURAÇÃO DE VALORES. REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. FACILIDADE DO RÉU. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 2. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Tendo em vista que a apuração do valor executado não pode ser delineada apenas por cálculo aritmético a ensejar o cumprimento de sentença nos moldes do art. 523 c/c art. 524, § 2o, do CPC, porque a sentença proferida nos autos do processo coletivo é genérica, faz-se necessária a liquidação para que a parte interessada comprove a sua condição de exequente à situação jurídica lá reconhecida. 4. A excessiva dificuldade de o autor juntar a documentação comprobatória necessária aos cálculos periciais impõe a redistribuição do ônus da prova, notadamente porque há maior facilidade à instituição financeira em obter tais dados. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1406510, 07344450220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, para fins de fixação de competência, deve ser prestigiado o foro de domicílio da parte autora. Essa decisão não contraria o enunciado da súmula 33 do STJ, tendo em vista que aquela Corte de Justiça tem reafirmado o entendimento de que não deve ser admitida a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada (AgInt no AREsp 967020 / MG). Ante o exposto, considerando o local de domicílio do autor, declino da competência para uma das varas cíveis da comarca de Osório/RS. Após decurso de prazo para eventual recurso e não havendo a concessão de efeito suspensivo, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime-se." Dispõe o art. 65 do CPC que: Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. O artigo transcrito estabelece que a competência relativa, ou seja, a competência que pode ser modificada pelas partes ou pela lei em razão do critério territorial, será prorrogada se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação,aceita-se que o juízo em que a ação foi proposta seja considerado competente para julgar o caso. A prorrogação de foro é um mecanismo processual que permite estender a competência territorial de um determinado órgão judicante para além dos limites territoriais estabelecidos pela legislação. Essa prorrogação pode ocorrer por meio de acordo expresso ou tácito entre as partes ou por disposição legal. Se o Autor propõe demanda fora de seu domicílio e opta pelo da sede da empresa ré, há uma presunção lógica que de alguma forma lhe seja facilitado o acesso à justiça, ou procurou a concentração de processos similares para obter celeridade processual e ou para obter uniformidade das decisões e eficiência no julgamento de casos repetitivos. O princípio da disponibilidade ou disposição do direito é um dos pilares fundamentais do direito e foi bastante prestigiado no novo CPC inclusive quanto a possibilidade de modificação até de prazos processuais. Significa que as partes envolvidas em uma relação jurídica têm a autonomia de dispor ou escolher o foro adequado para solucionar eventuais conflitos que possam surgir dessa relação, como uma expressão máxima da autonomia da vontade e agindo segundo segundo suas próprias conveniências. Daí que a Súmula 33 do STJ veda a que o juiz decline de ofício da competência relativa, posição que adoto embora sabedor de abalizadas vozes em sentido contrário e até projeto de lei visando alteração das regras do Código de Processo Civil. Por fim, ao que parece à primeira vista, no caso não houve escolha aleatória, mas o da sede da empresa Ré, o que afastaria também a possibilidade da rejeição da competência sem oitiva da parte contrária. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso para que o processo permaneça na Vara de origem até apreciação do Colegiado. Prossiga-se no agravo em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 23 de junho de 2023 GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator